Tribunal: TJBA
Processo: 8072629-78.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8072629-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJ/BA. PERMANÊNCIA DOS ACERVOS. VARA DE ORIGEM. CONFLITO PROCEDENTE. 1. A Resolução n 15/2015 prevê, em seu art. 2º, que os processos já distribuídos permaneceram nas unidades de origem e que as novas competências só seriam aplicáveis às distribuições posteriores, só ocorrendo a especialização após a edição da norma. 2. No caso, é incontroverso que os autos de origem versam sobre relação consumerista, mas é também incontroverso que a ação foi distribuída em 04/02/2002, ou seja, antes da edição da referida Resolução (24/07/2015), o que faz incidir o art. 2º citado acima . 3. Conflito procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072629-78.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (12ª Vara de Relações de Consumo), nos termos do voto do relator. Salvador, .